Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713189-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANO SEEBERGER VICENTINI EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre a petição de ID no 25292462, protocolada pela parte contrária. Brasília, DF, em 05 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator